Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020446-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), VAGNER ROGERIO PEDROSO BAGLI - CPF: 932.569.061-68 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO PELO RÉU DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS OU “SEQUESTRO” DAS CONTAS E BENS DA EMPRESA EM QUANTIA SUFICIENTE PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RÉ AINDA NÃO CITADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a ampla dilação probatória para se analisar de maneira mais acurada o pedido de tutela de urgência de depósito em juízo pela ré do valor dos danos materiais e danos morais ou que seja efetuado o “sequestro” das contas e bens da empresa ré em quantia suficiente para restituição dos valores pagos, até porque, a agravada sequer foi citada na origem.

Ausentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC), deve ser mantida a decisão agravada, que também está amparada na precariedade de elementos em razão da fase inicial do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020446-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VAGNER ROGÉRIO PEDROSO BAGLI

AGRAVADO: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VAGNER ROGÉRIO PEDROSO BAGLI
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, de indeferimento da tutela de urgência, consistente na pretensão de depósito em juízo pelo réu do valor dos danos materiais e danos morais ou que seja efetuado o “sequestro” das contas e bens da empresa ré em quantia suficiente para restituição dos valores pagos, totalizando R$ 11.329,00 (onze mil trezentos e vinte e nove reais).

O agravante relata que propôs ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas c/c danos morais e tutela antecipada em face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pois em 22/08/2020 firmou contrato com a agravada para aquisição do Lote n.42, Quadra C, no empreendimento denominado Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, Zona Rural de Cuiabá/MT, pelo valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Narra que após a quitação do referido contrato, tomou conhecimento de que a ré não detinha as licenças de implantação ambiental perante a Prefeitura de Cuiabá, bem como que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da ré, em razão das irregularidades na comercialização dos lotes; alega que é de conhecimento público todos dissabores que referida empresa vem trazendo a todos os seus clientes; requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais ou que seja efetuado o sequestro das contas e bens da empresa ré que sejam suficientes para a restituição dos valores pagos, totalizando o valor de R$ 11.329,00 (onze mil trezentos e vinte e nove reais).

Argumenta que foi induzido ao erro no ato da formalização do negócio jurídico, uma vez que adquiriu um lote acreditando que o empreendimento era legítimo e legalizado; a questão é pautada na boa-fé contratual objetiva, que é a regra de conduta, dever de agir com honestidade e lealdade com a outra parte da relação contratual.

Expõe que os documentos acostados indicam a probabilidade do direito, tendo em vista o contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, comprovante de pagamento do valor da entrada R$ 2.000,00 (dois mil reais), fatura do cartão de crédito indicando o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 882,96 (oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) totalizando R$ 8.829,60 (oito mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), o embargo do empreendimento; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consiste no pagamento da quantia referente ao contrato.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento liminar da tutela antecipada para que a agravada deposite judicialmente o valor de R$ 11.329,00 (onde mil trezentos e vinte e nove reais), sob pena de aplicação de medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme dispõe o artigo 297 do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos, que o agravante adquiriu o Lote 42, Quadra C, no empreendimento Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, Zona Rural do Município de Cuiabá/MT - Rio Coxipó Mirim, pelo preço total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), mediante a celebração de contrato particular de compromisso de compra e venda; disse que tomou conhecimento que o loteamento é irregular e foi embargado em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e a licença da ré foi revogada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá/MT em 25/03/2021.

De fato, o pedido de depósito imediato em juízo do valor dos danos materiais e danos morais, se refere ao próprio mérito da lide, consistente na condenação da agravada ao mencionado pagamento/restituição. Como registrado na liminar recursal, é temerária tal medida, mesmo com a apresentação dos documentos que instruem o agravo, já que a agravada sequer foi citada nos autos de origem e prudente a dilação probatória.

Ademais, como registrado pelo Magistrado, quanto ao
“pedido de sequestro das contas e bens da requerida para a restituição dos valores pagos pelo autor, ressalto que inexiste nos autos título executivo hábil a embasar o bloqueio de valores, na medida em que o pedido final visa rescindir o contrato diante da suposta irregularidade do loteamento. Destarte, a referida pretensão visa salvaguardar direitos futuros, os quais apenas serão obtidos pela eventual procedência da demanda, de modo que descabido o seu deferimento neste momento processual, quando sequer restou efetivado o exercício ao contraditório.”

Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória e ao exercício do contraditório, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual ou após a citação da ré.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório
” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.
Tratando-se de ação ainda na fase inicial, não há argumentos que demonstrem a abusividade na conduta da Cooperativa de Crédito, principalmente porque amparada em comunicado do Banco do Brasil via ofício, de que o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) creditado na conta bancária do Agravante, em 18.02.2021, seria proveniente de fraude.
Assim, os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, com a dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar à agravada, em juízo perfunctório, a prática de suposto ato ilícito
”
(N.U 1003378-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022